Tribunal: STF
Processo: ARE 1459676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS - GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E POTENCIAL ECONÔMICO DO FORNECEDOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. 



    A finalidade do controle da Administração Pública pelo Poder Judiciário é corrigir os atos abusivos e ilegais, assegurando que a Administração observe a Lei. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação de multa deve observar a gravidade da conduta, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, pautando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Observada a condição econômica da empresa, a vantagem apurada, a gravidade da infração, e a reincidência, acompanhado da devida motivação para a fixação do montante, não há motivo para a redução do valor. Os ônus sucumbenciais constituem exigência legal e devem observar não só o princípio da causalidade, como também o critério objetivo da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos verifica-se que foi instaurado processo administrativo pelo PROCON Estadual n.º 0024.13.009239-8 para apurar suposta prática referente à disponibilização, pela NET, de um número de canais de TV por assinatura inferior ao ofertado no momento da contratação dos serviços pelos consumidores, tendo como origem uma reclamação apresentada, em 16/09/2013, pelo consumidor Washington da Silva Reis, doc de ordem 18, que afirmou:



    “era cliente da NET e que ao entrar em contato com a empresa para revisar os valores pagos pelos serviços que lhe eram prestados, o atendente ofertou um plano mais barato, mas com a garantia de que seriam mantidos os mesmos canais do seu plano até então vigente. No entanto, o consumidor afirma que, após a contratação do plano sugerido, foram disponibilizados cerca de metade dos canais do seu plano anterior”.



    Em sua contestação (no processo administrativo citado), bem como nas razões recursais, a apelante reconheceu a prática infrativa citada ao mencionar que houve um equívoco da atendente ao afirmar ao consumidor supracitado que: “com a mudança do plano de TV por assinatura, por um mais econômico, seria mantida a quantidade de canais do plano anterior”.



    Além do consumidor citado, conforme doc. de ordens 64/69 (fls. 44/50 e 71 e seguintes dos autos do processo administrativo), o PROCON Estadual colacionou inúmeras reclamações feitas nos anos de 2013/2014 referente ao mesmo problema noticiado, bem como o fez o Procon Municipal de Belo Horizonte, o Procon Assembleia e a Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel).



    Diante de tal anomalia, os consumidores foram obrigados a acionar órgãos administrativos para a solução das reivindicações, ou seja, o cumprimento de seus contratos, não merecendo guarida o argumento recursal de que há poucas reclamações. 



    (...)



    Para a fixação do valor da multa aplicada, foi considerada a impossibilidade de acesso ao faturamento bruto anual relativo ao exercício anterior a pratica da infração, diante da não apresentação pela parte autora que, notificada a apresentar o demonstrativo do Resultado Exercício Financeiro relativo ao ano de 2013, quedou-se inerte, impondo-se o arbitramento, nos termos do art. 63, §1º, da Resolução PGJ n° 11/2011 c/c Resolução n° 52/2011 que preceituam, verbis:



    (...)



    Interposto recurso administrativo, além do não provimento, a turma recursal do PROCON/MG, por unanimidade, majorou a sanção aplicada para R$ 8.106.712,66 (oito milhões, cento e seis mil, setecentos e doze reais e sessenta e seis centavos), em virtude do reenquadramento da infração, reconhecendo a legalidade da receita anual arbitrada e os demais critérios da dosimetria aplicados.



    Com efeito, o I. Procurador em sua fundamentação e reinterpretando os fatos entendeu por enquadrar a infração não como prática abusiva tipificada no art. 39, V, do CDC, mas como descumprimento de oferta (art 30, do CDC, c/c art 13, VI, do Decreto Federal 2.181/97). No mais, quanto ao pedido da empresa de revisão do faturamento bruto utilizado no cálculo da multa, para limitá-lo a Net e ao Estado de Minas Gerais, o d. Parquet entendeu que não seria possível acolher o pleito da Embargante, posto que supostamente restaria "configurada a preclusão temporal a obstar a sua análise" (fl. 13).



    (...)



    Não se pode olvidar que a apelante deixou de se manifestar quando foi intimada a juntar o demonstrativo do Resultado Exercício Financeiro relativo de 2013, no processo administrativo.



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente